Tribunal: TJSP
Processo: 1019938-91.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
apelação – alienação fiduciária – busca e apreensão – extinção da ação – autor que deixou de promover as diligÊncias necessárias para a citação da ré – necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias decorrido o prazo de 30 dias da intimação do advogado para dar andamento ao feito - descumprimento – decreto de extinção afastado - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019938-
91.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado MARIA LUCIA
RODRIGUES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019938-91.2018.8.26.0564 -Voto no 15917
2
VOTO No 15917
APELAÇÃO No 1019938-91.2018.8.26.0564
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELADA: MARIA LUCIA RODRIGUES (NÃO CITADA)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA: PATRÍCIA SVARTMAN POYARES
EMENTA: APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DA AÇÃO
AUTOR
QUE
DEIXOU
DE
PROMOVER
AS
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO
DA RÉ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE
5 DIAS DECORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS DA
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
PARA
DAR
ANDAMENTO AO FEITO - DESCUMPRIMENTO
DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 80/88)
interposto nos autos de ação de busca e apreensão contra a r. sentença de
fls. 77/76, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
O requerente apela alegando, em síntese, que
impulsionou o processo da melhor forma possível, requerendo por
aquilo que entendeu cabível na proteção de seu direito; comprovado o
recolhimento das custas para locomoção do Sr. Oficial de Justiça,
indicado o endereço a ser diligenciado para a execução da medida
liminar e informado os dados do depositário fiel, caberia ao Sr. Oficial
de Justiça cumprir o mandado de busca e apreensão; todavia, o mandado
não foi efetivamente cumprido, limitando-se o Sr. Oficial à certificação
negativa nos autos por ausência de meios para cumprimento, sequer
constando se utilizou as custas da locomoção para ir até o local indicado
para buscar e apreender o veículo dado em garantia; não se vislumbra
ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo; o não fornecimento de meios necessários se amolda à extinção
do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, aplicando-se a
hipótese do §1o deste mesmo artigo, segundo o qual deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019938-91.2018.8.26.0564 -Voto no 15917
3
intimado pessoalmente antes da extinção do feito sem resolução do
mérito; não é necessário seu acompanhamento pessoal no cumprimento
do mandado, visto que recolhidas as custas, o Sr. Oficial de Justiça
deverá apreender o veículo e comunicar em juízo por meio da certidão
positiva para que o autor retire o bem do local depositado no prazo
máximo de 48 horas; devem ser observados os princípios da cooperação,
razoável duração do processo e da efetividade. Prequestiona a matéria.
Espera o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, conforme certidão a fls. 69, o Oficial de
Justiça deixou de dar cumprimento à carta precatória de busca e
apreensão e citação porque os representantes do autor não entraram em
contato a fim de que o depositário acompanhasse as diligências,
disponibilizasse guincho e oferecesse demais meios para o bom e fiel
cumprimento da deprecada.
Intimado a se manifestar sobre tal certidão
(fls.71/72), o autor limitou-se a requerer pesquisas de endereços (fls.
73/74), sobrevindo a r. sentença guerreada, que extinguiu o feito nos
seguintes termos:
“Indefiro a pesquisa de endereços, diante do seu nítido caráter
protelatório, vez que sequer houve o esgotamento das diligências no
endereço apontado nos autos (vide fls. 69) e diante da inércia do(a)
interessado(a) em providenciar os meios necessários ao regular
andamento do feito para busca e apreensão do bem e citação da
parte ré, JULGO EXTINTO o processo pela ausência de um dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC”.Sic
É certo que a citação do réu importa em providência
que incumbe ao autor, consoante dispõe o artigo 240, §2o, do Código de
Processo Civil de 2015, mas sua letargia quanto a isso, equivale a “não
promover os atos e diligências que lhe competir”, situação descrita no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 e que enseja
à extinção do processo por abandono da causa.
Nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019938-91.2018.8.26.0564 -Voto no 15917
4
inciso IV, do CPC/15. Manifesto desinteresse da parte em promover
os atos e diligências que lhe competiam para possibilitar o
andamento do feito que não se confunde com a ausência de um dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo. Extinção que se lastreia, em verdade, no inciso III do
artigo 485 do diploma processual, porquanto caracterizado o
abandono da causa pela autora. Intimação pessoal da parte, nos
moldes do parágrafo 1o do artigo 485, não vislumbrada na hipótese
"sub judice". Sentença anulada. Regular prosseguimento do feito
determinado.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1009804-24.2016.8.26.0451
-
Desembargador
Relator CESAR
LACERDA j.10/12/2019 v.u.). Sic
Em
acréscimo,
anota-se
que
para
fins
de
caracterização do abandono é necessário que o requerente não promova
os atos e diligências que lhe incumbir no prazo de 30 dias da intimação
do advogado e que a parte se mantenha inerte após ser intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que deixou de ser
observado no caso vertente.
Dessa
forma,
verifica-se
que
os
requisitos
demandados pela Lei Adjetiva para a efetiva e correta caracterização do
abandono de causa não foram observados, o que leva ao provimento do
recurso de apelação interposto pelo requerente.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
“Ausente intimação pessoal da autora, afasta-se o decreto de
extinção do processo”.(Apelação Cível 1006477-57.2016.8.26.0003 -
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL - 28a Câmara de
Direito Privado j. 15/05/2020 v.u.). Sic
Por fim, não houve ofensa à matéria prequestionada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para afastar o decreto de extinção da ação, determinando o
retorno dos autos à vara de origem para o regular andamento do feito.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator